Tribunal: TJDFT
Processo: 0701777-89.2023.8.07.0005
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
APELAÇÃO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. OBRIGAÇÃO ENTRE AS PARTES. DANOS MATERIAIS. CLÁUSULAS CLARAS E OBJETIVAS. ALTERAÇÃO DE CATEGORIA. ATO ILÍCITO. AUSÊNCIA.
I – A transferência de veículo alienado fiduciariamente não pode ser oposta ao credor fiduciário, mas é válida e eficaz entre as partes que devem cumprir suas obrigações.
II – Evidenciado no acervo probatório a ausência de ato ilícito atribuível à parte, é incabível a sua condenação por danos materiais. Na demanda, as cláusulas do contrato de compra e venda do veículo foram claras e objetivas, condicionando a transferência do veículo para o nome do autor, ao pagamento integral do débito.
III – Apelação desprovida.